Tribunal: TJDFT
Processo: 0709614-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709614-79.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MONICA OLIVEIRA BOZELLI, MARIA SILVIA OLIVEIRA VENDRAMIN NUNES, ANDRE DE SOUZA OLIVEIRA, MARTHA MARIA BAPTISTA DE SOUZA OLIVEIRA, VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA RÉU ESPÓLIO DE: ESPÓLIO DE MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME MELCHIORS DE SOUZA OLIVEIRA DECISÃO 1. Os requerentes agravam contra a decisão da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Proc. 0749024-78.2023.8.07.0001 – ids 182774727; 188626591 – EmD rejeitados) que, em demanda de habilitação de crédito na ação de inventário 0721038-28.2018.8.07.0001, declarou-os habilitados a receber o valor de R$ 350.000,00 e determinou a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento, bem como o arquivamento do feito Narram que o crédito decorre de dívida, cuja existência foi declarada na sentença exarada no processo 0743532-76.2021.8.07.0001, que reconheceu o valor de R$ 350.000,00, bem como a necessidade de atualização a partir da data do pagamento do boleto emitido pela Poupex e acrescidos de juros de mora da data da citação, além da condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais de 10% da condenação, cujo trânsito em julgado ocorreu em 20/09/23. Alegam, em suma, ofensa a coisa julgada, pois postularam pela habilitação do valor de R$ 903.856,68, atualizado até 27/11/2023, o que contempla o valor do crédito principal (R$ 350.000,00) e dos honorários de sucumbência, sustentando que constou expressamente do título judicial que o crédito reconhecido em desfavor do espólio deveria ser corrigido. Apontam perigo de dano na iminência de finalização do inventário com a partilha dos bens, sem inclusão da integralidade do crédito a que fazem jus. Requer a tutela de urgência para que seja determinada a reserva de tantos bens quanto bastem para quitação dos créditos destes agravantes, bem como seja suspensa a deliberação da partilha até julgamento do AGI. 2. Não há perigo de dano que justifique a liminar, pois a ação de inventário se encontra em fase de intimação do inventariante para se manifestar acerca de impugnação ao esboço de partilha, apresentada pelos agravantes, conforme decisão id 188696369, daqueles autos. Somente após se manifestar o inventariante, haverá eventual homologação da partilha e abertura do prazo recursal, se o caso. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator